Tribunal: STJ
Processo: 0722079-86.2025.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2241952 - DF(2025/0404326-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARIO MARCIO LESCANO JUNIOR
ADVOGADOS
: PEDRO CARVALHO DA CUNHA NETO - DF055542
TAMISA VAZ - DF057915
INTERES.
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: GLECIA DE JESUS TOLENTINO E SILVA
ADVOGADA
: JESSICA FREO - DF073099
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PARTICULARIDADES DA SITUAÇÃO
CONCRETA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELAS
INSTÂNCIAS DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se admite o recurso especial quando ele é utilizado com o propósito
de rediscutir a interpretação fático-processual conferida pelas instâncias
ordinárias, sendo cabível apenas para assegurar a correta interpretação da
lei federal em sua dimensão abstrata. Essa compreensão é reiteradamente
afirmada pela jurisprudência desta Corte, a exemplo do AgRg no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
AREsp n. 2.479.630/SP,
julgado em
DJe
e do AgRg no
16/9/2024,
18/9/2024;
REsp n. 2.123.639/MG,
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe
27/5/2024,
3/6/2024.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54714136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:30
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 8aa672d2-e763-4c4e-92bc-9e678665d5cc

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:30
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 8aa672d2-e763-4c4e-92bc-9e678665d5cc

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2241952 - DF(2025/0404326-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARIO MARCIO LESCANO JUNIOR
ADVOGADOS
: PEDRO CARVALHO DA CUNHA NETO - DF055542
TAMISA VAZ - DF057915
INTERES.
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: GLECIA DE JESUS TOLENTINO E SILVA
ADVOGADA
: JESSICA FREO - DF073099
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PARTICULARIDADES DA SITUAÇÃO
CONCRETA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELAS
INSTÂNCIAS DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se admite o recurso especial quando ele é utilizado com o propósito
de rediscutir a interpretação fático-processual conferida pelas instâncias
ordinárias, sendo cabível apenas para assegurar a correta interpretação da
lei federal em sua dimensão abstrata. Essa compreensão é reiteradamente
afirmada pela jurisprudência desta Corte, a exemplo do AgRg no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
AREsp n. 2.479.630/SP,
julgado em
DJe
e do AgRg no
16/9/2024,
18/9/2024;
REsp n. 2.123.639/MG,
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe
27/5/2024,
3/6/2024.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial.

Na inicial do inconformismo, sustentou o agravante que o acórdão local, ao
revogar as medidas protetivas, ofendeu os arts. 2o, 3o, 19 (§§ 4o e 6o), 21, 22 e 25,
todos da
bem como o
do CPC.
Lei n. 11.340/2006,
art. 10
Documento eletrônico VDA54436823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:24
Código de Controle do Documento: bc50193d-e162-4f90-ad08-9c6341ba438b

Nesta oportunidade, o Ministério Público Federal reitera os argumentos e
pedidos formulados no recurso especial.
Salienta que "o conhecimento do recurso não esbarra no óbice da Súmula
" (e-STJ fl. 740).
n° 7 do STJ, pois não pretende o reexame fático-probatório
Ressalta que "o Tribunal de origem revogou as medidas protetivas de
urgência mesmo reconhecendo animosidade entre as partes, sem oportunizar a oitiva
da vítima, o que desrespeitou o princípio do contraditório e o entendimento consolidado
na jurisprudência superior de Superior Tribunal de Justiça de que é necessário que a
mulher vítima de violência doméstica seja ouvida previamente acerca da preservação
da situação fática de perigo que possa justificar a permanência ou não das medidas
" (e-STJ fl. 744).
protetivas anteriormente concedidas
Diante dessas considerações, busca a reconsideração da decisão
monocrática combatida ou, caso assim não se entenda, a remessa do presente recurso
à Sexta Turma desta Casa e o provimento do agravo regimental.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito das alegações do agravante, o recurso não apresenta argumento
capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de
forma que merece ser integralmente mantida.
Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, o colegiado local
revogou as medidas protetivas de urgência com fundamento nas particularidades da
situação concreta, a partir da análise das provas regularmente produzidas nos autos.
Sobre o ponto, é o que se observa do acórdão recorrido:
Estabelece o artigo 19, da
que medidas protetivas de
Lei no 11.340/06
urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério
Público ou da vítima. Todavia, é necessário, para tanto, que o pedido seja
acompanhado de elementos de convicção do julgador, porquanto ensejam
restrição de direitos da pessoa. Torna-se indispensável, portanto, a
demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito penal, bem
como da grave situação de perigo causado pelo interessado. A respeito do
tema, este Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “as medidas
protetivas possuem cunho eminentemente protetivo e preventivo, visando,
de maneira cautelar e transitória, evitar a ocorrência de violações à
integridade física e psíquica das vítimas. Assim, seu deferimento deve ser
sempre precedido de um juízo acerca de sua real necessidade, evitando-se
sua utilização como uma verdadeira antecipação da sanção penal. (Acórdão
n.777372, 20140020031567PET, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA
Documento eletrônico VDA54436823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:24
Código de Controle do Documento: bc50193d-e162-4f90-ad08-9c6341ba438b

2a(...)” Turma Criminal, Data de Julgamento:
publicado no DJE:
03/04/2014,
Pág.: 397). No caso em exame, evidencia-se a fragilidade dos
09/04/2014.
elementos indiciários que embasaram a imposição das medidas protetivas,
revelando-se, ademais, a desnecessidade de sua manutenção. Com efeito,
desde a revogação das referidas medidas em
(ID 72613587),
06/06/2025
transcorreu-se período superior a vinte dias sem qualquer notícia de novo
episódio de violência doméstica, o que reforça a ausência de risco concreto
e atual que justifique a continuidade da tutela cautelar outrora deferida. É
certo que os indícios de violência psicológica contra a vítima merecem ser
considerados com a devida atenção e seriedade. Contudo, não se pode
descurar que as partes foram casadas e encontram-se separadas há mais
de dois anos, período em que se perpetuam discussões judiciais
relacionadas à guarda e aos alimentos do filho comum. É notório o grau de
rispidez existente entre as partes, que demonstram absoluta incapacidade
de estabelecer um mínimo de equilíbrio relacional necessário à convivência
respeitosa em prol do bem-estar do filho comum. Sem adentrar na análise
exauriente das motivações recíprocas, constata-se a existência de ofensas
mútuas entre o paciente e a suposta vítima. Todavia, tais condutas, embora
reprováveis, não ostentam gravidade suficiente para justificar a imposição de
medidas protetivas que vedem de forma absoluta qualquer forma de contato,
sobretudo diante do fato de já haver medidas protetivas específicas em favor
do menor, em outro feito, mas que permitem o contato remoto do paciente
com o filho. Deste modo, a manutenção das restrições amplas impostas
anteriormente inviabiliza, de maneira desproporcional, até mesmo essa
comunicação virtual, gerando óbice indevido ao exercício do poder familiar e
ao interesse da criança. Ainda que este não fosse o caso, os elementos que
justificam a presente medida protetiva estão subscritos exclusivamente por
um linguajar ríspido entre pessoas que não se suportam, mas sem
desdobramentos mais graves. Nesse sentido, destaco breve digressão dos
fatos apresentada pela Procuradoria de Justiça (ID 72849632):
[...]
Como se depreende dos autos, os desentendimentos entre as partes têm
origem no término da relação conjugal, revelando um histórico de atritos
essencialmente verbais e emocionais, sem qualquer indício de escalada
para episódios de violência física ou de gravidade acentuada que justifiquem
a imposição prolongada de medidas protetivas. O contexto apresentado
sugere uma conflituosidade típica de rupturas conjugais, insuficiente, por si
só, para sustentar restrições severas e duradouras à liberdade de interação
entre genitores que, por força legal e em atenção ao melhor interesse do
filho menor, precisam manter canais mínimos e civilizados de comunicação
para o exercício do poder familiar.
Cumpre destacar, ainda, que as medidas protetivas possuem natureza
precária e finalidade estritamente cautelar, devendo ser utilizadas de forma
proporcional e temporária, sob pena de desvirtuamento. No presente caso,
além de não se registrar qualquer violação às decisões judiciais
anteriormente impostas, a revogação das medidas protetivas em 06/06/2025
permanece inalterada por mais de vinte dias, período em que não se
identificou qualquer nova intercorrência que justifique sua reativação. Tal
cenário evidencia não apenas a ausência de risco concreto e atual, mas
também a razoabilidade da desnecessidade de manutenção das restrições,
Documento eletrônico VDA54436823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:24
Código de Controle do Documento: bc50193d-e162-4f90-ad08-9c6341ba438b

especialmente diante da obrigatória interlocução parental que a realidade
familiar impõe. Não se desconsidera, com isso, a conduta imatura e
desprovida do senso de responsabilidade exigido de quem detém o dever
jurídico de promover ambiente minimamente saudável à formação psíquica e
emocional do filho comum, diga-se de passagem, de duas pessoas com
formação intelectual. Trata-se, portanto, de um quadro de animosidade
mútua que compromete, de forma evidente, o princípio do melhor interesse
da criança, consagrado no
da Constituição Federal e no Estatuto da
art. 227
Criança e do Adolescente. Todavia, ainda que se reconheça a dificuldade na
interlocução entre as partes, não se vislumbra risco concreto e atual à
integridade física ou psíquica de qualquer dos envolvidos que justifique a
subsistência das medidas protetivas anteriormente deferidas. Ressalte-se
que tais medidas, por sua natureza cautelar, devem obedecer aos princípios
da transitoriedade e da proporcionalidade, não podendo se converter em
instrumento de controle contínuo da convivência pós-relacional, sobretudo
diante da ausência de descumprimentos relevantes desde sua imposição
inicial, em fevereiro de 2025. É igualmente relevante ponderar que o
prolongamento indevido dessas restrições pode subverter sua função
pedagógica, tornando-as contraproducentes, à medida que perpetuam o
conflito em vez de solucioná-lo. O fato de o casal encontrar-se separado
desde 2022 e ainda incorrer em condutas hostis revela não apenas a
necessidade de revisão do modelo comunicacional entre os genitores, mas
também levanta questionamentos sobre a própria aptidão de ambos para o
exercício conjunto do poder familiar, caso não se disponham a adotar
postura minimamente civilizada nas interações relativas à vida do menor.
Nesse contexto, diante da baixa gravidade das condutas atribuídas ao
paciente — restritas a ofensas verbais — e da ausência de elementos
concretos que indiquem risco atual, entendo que as medidas protetivas
devem ser revogadas. Saliento, contudo, que eventual reiteração de
comportamentos abusivos, ainda que de cunho verbal, deverá ensejar
resposta mais severa por parte do Poder Judiciário, inclusive mediante
reavaliação do regime de convivência, devendo tanto o paciente quanto a
vítima pautarem-se, doravante, pelos princípios da razoabilidade e da
civilidade, limitando suas interações aos assuntos estritamente relacionados
às necessidades do filho comum. Acrescento, ainda, que a imposição de um
afastamento absoluto entre as partes deve ser ponderada com especial
cautela, considerando que possuem filho em comum, sendo imperiosa a
preservação de um canal mínimo de diálogo para tratar de interesses do
menor. A vedação total de contato, sem qualquer ressalva quanto à
comunicação indispensável à organização da vida da criança, pode,
paradoxalmente, comprometer o próprio bem-estar do infante, ao inviabilizar
decisões conjuntas sobre saúde, educação e outras demandas cotidianas
que exigem a corresponsabilidade parental. Assim, a solução mais
consentânea com o princípio da intervenção mínima das medidas restritivas
e com a proteção integral da criança não está na manutenção acrítica da
distância absoluta entre os genitores, mas na imposição de limites racionais
à comunicação, com foco exclusivo nas questões relativas ao filho.
Eventuais desavenças de ordem pessoal devem ser superadas em prol de
um mínimo de cooperação, ainda que formal e mediada, de modo a
assegurar à criança um ambiente de estabilidade e previsibilidade, sem
exposição desnecessária a conflitos de natureza conjugal superada.
Documento eletrônico VDA54436823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:24
Código de Controle do Documento: bc50193d-e162-4f90-ad08-9c6341ba438b

[...]
Diante de tais fundamentos, CONCEDO A ORDEM para confirmar a liminar
e revogar as medidas protetivas fixadas.

Nessas condições, pareceu-me evidente que, para afastar a conclusão
firmada pelas instâncias de origem e acolher a pretensão recursal de restabelecimento
das medidas protetivas anteriormente impostas, o Superior Tribunal de Justiça
precisaria reexaminar o conjunto fático-probatório do processo. Tal providência
esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte, que impede o revolvimento da matéria
de fato.
Dessa forma, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem deve ser mantido
por seus próprios fundamentos.
Rememorei, a propósito, que não se admite o recurso especial quando ele é
utilizado com o propósito de rediscutir a interpretação fático-processual conferida pelas
instâncias ordinárias, sendo cabível apenas para assegurar a correta interpretação da
lei federal em sua dimensão abstrata. Essa compreensão é reiteradamente afirmada
pela jurisprudência deste Superior Tribunal, a exemplo do AgRg no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.479.630/SP,
DJe
e do AgRg no
de minha relatoria,
16/9/2024,
18/9/2024;
REsp n. 2.123.639/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe
27/5/2024,
3/6/2024.
Por fim, ressaltei que, nos termos do
III, do Código de Processo
art. 932,
Civil, compete ao relator, em decisão monocrática, não conhecer de recurso
inadmissível, providência igualmente amparada pelo
parágrafo único, II, "a",
art. 253,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Diante de todo o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:24
Código de Controle do Documento: bc50193d-e162-4f90-ad08-9c6341ba438b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.241.952 / DF
Número Registro: 2025/0404326-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07176148320258070016 07220798620258070000 7176148320258070016 7220798620258070000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GLECIA DE JESUS TOLENTINO E SILVA
ADVOGADA
: JESSICA FREO - DF073099
RECORRIDO
: MARIO MARCIO LESCANO JUNIOR
ADVOGADOS
: PEDRO CARVALHO DA CUNHA NETO - DF055542
TAMISA VAZ - DF057915
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL - AMEAÇA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARIO MARCIO LESCANO JUNIOR
ADVOGADOS : PEDRO CARVALHO DA CUNHA NETO - DF055542
Documento eletrônico VDA54686750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:43
Código de Controle do Documento: acd90fda-5cb6-4bec-871b-00d62cdd49ed

TAMISA VAZ - DF057915
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: GLECIA DE JESUS TOLENTINO E SILVA
ADVOGADA
: JESSICA FREO - DF073099
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:43
Código de Controle do Documento: acd90fda-5cb6-4bec-871b-00d62cdd49ed